Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716376-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO RECORRIDO: MODA MIX CONFECÇÕES LTDA, FARID ARAUJO NAFE, SAMAR ABU GAZALI ARAUJO NAFE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. DÉBITOS DE NATUREZA PROPTER REM ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO DA ARREMATAÇÃO. ART. 908, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, dentre outras providências, ressalvou que, “após a imissão na posse da arrematante, será realizada a liquidação das taxas condominiais e impostos não pagos” (ID origem 179878674). 2. Muito embora o exequente/agravante defenda que os débitos condominiais sejam assumidos integralmente pelo arrematante, é certo que as dívidas de natureza propter rem anteriores à arrematação do imóvel constrito, a exemplo de dívidas condominiais e exações tributárias, devem incidir sobre o produto da alienação judicial, observada a ordem de preferência legal, conforme estabelece o art. 908, § 1o, do CPC. 3. É firme o entendimento do c. STJ no sentido de que “As dívidas condominiais anteriores à alienação judicial - não havendo ressalvas no edital de praça - serão quitadas com o valor obtido com a alienação judicial do imóvel, podendo o arrematante pedir a reserva de parte desse valor para o pagamento das referidas dívidas” (REsp 1092605/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, sustentando que a obrigação de pagamento de despesas condominiais é transferida ao arrematante de imóvel objeto de constrição, tendo em vista a sua natureza propter rem. Afirma, ademais, que a parte adquirente tinha plena ciência do débito, não havendo que se falar em exceção feita em ressalva no edital de praça. Assevera que a regra do aludido dispositivo legal é aplicável à hipótese de alienação de imóvel ocorrida em âmbito judicial, seja por arrematação seja por adjudicação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012